Tribunal: TJBA
Processo: 8004295-97.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004295-97.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
RAFAEL HIDEO NAZIMA

APELADO: JOAO HENRIQUE SANT ANNA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JADSON PIRES SANTOS

PJ6

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU OS DANOS MATERIAIS E MANTEVE OS DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição de pagamento contra acórdão que deu parcial provimento à sua Apelação Cível, para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais (já ressarcidos em outra ação), mas manteve a indenização por danos morais, fundamentada na falha de segurança que permitiu a abertura de conta utilizada em fraude.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: a) Verificar se o acórdão embargado foi omisso por, supostamente, não analisar a tese de culpa exclusiva da vítima como causa de exclusão de responsabilidade (art. 14, § 3º, II, do CDC). b) Apurar se houve omissão quanto à distinção entre "instituição financeira" e "instituição de pagamento" e seus respectivos regimes regulatórios. c) Analisar a adequação dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento e rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já julgada e decidida.

4. Não há omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima. O acórdão fundamentou a responsabilidade da embargante na teoria do risco da atividade, caracterizando a fraude como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Essa fundamentação é suficiente e incompatível com a alegação de culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, pois a falha na segurança do serviço é o fato gerador do dever de indenizar.

5. A distinção entre "instituição de pagamento" e "instituição financeira" é irrelevante para a solução do caso, pois ambas se enquadram no conceito de fornecedoras de serviço, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação de garantir a segurança das operações é inerente à atividade, independentemente da nomenclatura ou da regulação específica.

6. O recurso revela o nítido propósito de obter um novo julgamento da causa, com a alteração do resultado (efeito infringente), o que é excepcional e só admitido quando o saneamento do vício leva a essa consequência, o que não ocorre no presente caso. O prequestionamento, ainda que para fins de acesso às instâncias superiores, não dispensa a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A fundamentação do acórdão, baseada na teoria do fortuito interno (Súmula 479/STJ), é suficiente para afastar a tese de culpa exclusiva da vítima, não configurando omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na segurança (art. 14 do CDC) aplica-se tanto a instituições financeiras quanto a instituições de pagamento, sendo impertinente a distinção regulatória para afastar o dever de indenizar dano moral decorrente da abertura de conta fraudulenta."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8004295-97.2023.8.05.0138, figurando, como Embargante, STARK BANK S.A., e, como Embargado, JOAO HENRIQUE SANT ANNA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça